Tribunal: TJDFT
Processo: 0718999-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. CRITÉRIOS. ART. 85, § 8o-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBSERVÂNCIA. OBRIGATORIEDADE.
1. O art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil estabelece que a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais por equidade deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil ou o limite mínimo de dez por cento (10%) estabelecido no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
2. Os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil devem ser observados pelo julgador obrigatoriamente para a fixação por equidade dos valores dos honorários advocatícios sucumbenciais.
3. Apelação provida.